Tribunal: CARF
Processo: 19515.005227/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.005227/2008-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CLEIDE CHRISTOVAM NATALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003,2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS INFERIORES A R$ 12.000,00.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo
estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de
tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de
omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever
do contribuinte apontar a natureza dos pagamentos.
Apenas não serão considerados, no caso de pessoa física, os depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, de forma consolidada e não por conta,
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
REGISTROS CONTÁBEIS. MÚTUO.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de
valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e
que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de
crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros
que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005227/2008-35
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de voluntário em face do Acórdão 16-43.962, exarado
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP, fl.
705 a 722.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 651 a 659,
relativo aos ano-calendário de 2003 e 2004, do qual faz parte o Termo de Verificação Fiscal de
fl. 650.
A leitura do citado Termo de Verificação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de
depósito mantidas em instituições financeiras.
Ciente do lançamento em 19 de setembro de 2008, conforme AR de fl. 662,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 663 a 680, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
3.1- a correção do Auto de Infração em exame se faz obrigatória, por duas
simples e cristalinas razões: a) porque o mesmo foi lavrado desconsiderando fatos e
situações jurídicas amparadas pela lei, e b) pois o mesmo reflete valores que não
guardam harmonia com a realidade econômica da contribuinte, tampouco com a
realidade dos fatos;
I.1- DOS DEPÓSITOS DE "DK. LUIZ" EM :.003 E 2.004
3.2- os depósitos bancários de origem não comprovada apontados pelo Fisco, no
ano-calendário 2.003, abaixo discriminados, correspondem a depósitos recebidos do
"Dr. Luiz", tratando-se o referido depositante do Senhor Luiz Mazzarolo Neto, CPF n°
005.933.468-15. amigo de longa data da impugnante e que efetuou, em 16 de janeiro
de 2.003, empréstimo em favor dela, contribuinte, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), quantia esta que seria liberada ao longo do ano -calendário de 2.003,
nos termos descritos no contrato particular de empréstimo, cuja respectiva
documentação foi apesentada em anexo à impugnação:
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

3.3- embora o referido contrato de empréstimo não tenha sido registrado em
cartório de notas, devido ao alto custo de registro, a assinatura do concedente foi
reconhecida em tabelionato de notas, em data evidentemente anterior ao presente ano-
calendário, conforme se verifica da cópia colorida do documento em anexo e, não
bastasse a efetivação do contrato de empréstimo entre a impugnante e o concedente,
Dr. Luiz Mazzarolo Neto, juntam-se ao presente as cópias coloridas de 4 (quatro)
notas promissórias que foram sacadas à época, quando dos depósitos em favor da
contribuinte, também como garantia futura de pagamento e devolução dos valores ao
concedente do empréstimo, datadas de 03 de abril, 22 de abril, 16 de maio e 09 de
junho, todas do ano de 2.003;
3.4- fica demonstrado, portanto, que a origem dos depósitos bancários acima
discriminados foi o empréstimo concedido à contribuinte, em 16 de janeiro de 2.003,
pelo Dr. Luiz Mazzarolo Neto, CPF n° 005.933.468-15, o que torna insubsistente a
correspondente exigência fiscal, tornando-se imperiosa a exclusão de tais valores da
base de cálculo do lançamento (reproduz Jurisprudência);
3.5- da mesma forma, os créditos tributários relativos ao ano-calendário 2.004,
abaixo discriminados, no montante de R$ 92.202,43, considerados sem comprovação
de origem pela Fiscalização, correspondem a depósitos efetuados pelo Dr. Luiz
Mazzarolo Neto, desta vez por força do pactuado aos 28 de janeiro de 2.004, também
em contrato de empréstimo entre pessoas físicas, no valor exato de R$ 100.000,00
(cem mil reais);
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

3.6- por igual motivo (o custo notarial), tal instrumento particular não foi
registrado em cartório, porém, como realizado com o outro contrato, na mesma data
daquele, realizou-se o reconhecimento da fuma da devedora. como forma de garantir a
veracidade e autenticidade da assinatura nele aposta e, como não poderia deixar de ser,
sacou-se. em desfavor da impugnante, 11 (onze) notas promissórias, nas datas de 04
de março. 06 de abril, 08 de abril, 12 de abril. 19 de abril. 19 de abril, 05 de maio. 10
de maio. 21 de junho, 16 de agosto e 19 de agosto, todas no ano-calendário 2.004:
3.7- os mesmos argumentos utilizados quando da análise dos depósitos
correspondentes ao ano-calendário 2.003 são igualmente válidos para 2.004. cada um
dentro de suas particularidades documentais, tendo-se, de todas as formas, a
comprovação cabal de negócio lícito, realizado entre as partes, como robusto
instrumento probante a ensejar a anulação do Auto de Infração, ora combatido, não
podendo ser aceito o argumento de ausência de exata compatibilidade entre os valores
dos depósitos bancários e aqueles constantes das notas promissórias (reproduz
Jurisprudência);
1.2- DOS DEPÓSITOS DECORRENTES DE ALUGUEL
3.8- os depósitos adiante especificados apresentam, como justificativa, o
recebimento de aluguéis por parte da contribuinte, tendo o Fisco desconsiderado tais
fontes de receita;
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

3.9- resta pacificado, junto a este Órgão Fazendário, o entendimento sobre
estarem as pessoas físicas desobrigadas de escrituração, servindo os recursos com
origem comprovada para justificar os valores depositados ou creditados em contas
bancárias, independentemente de coincidência de datas e valores (menciona
Jurisprudência) e, ademais, a norma legal estampada no art. 42 da Lei n°. 9.430/1.996,
matriz legal do art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no
Decreto n° 3.000/1.999 (RIR/99) não autoriza a desconsideração de recursos
comprovados e suficientes para justificar os valores creditados em contas bancárias,
ainda que parcialmente, independentemente de coincidência de datas e valores,
devendo, destarte, ser excluídos da base de cálculo para a apuração de qualquer
imposto os valores referentes aos anos- calendário 2.003 e 2.004:
3.10- existe, efetivamente, desde 31 de agosto de 1.996, um contrato de aluguel
firmado em beneficio de recebimento por parte da contribuinte, já devidamente
apresentado aos Agentes Fiscais e novamente apresentado nesta oportunidade, não
pairando dúvidas sobre a necessária exclusão de tais valores da base de cálculo do
imposto pretendido e ora combatido, tidos até o presente momento como de "origem e
natureza não comprovadas";
H- DOS DEPÓSITOS SEM MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
3.11- por não ser obrigatória a escrituração contábil para as pessoas físicas,
toma-se muito difícil a qualquer contribuinte rememorar os depósitos efetuados em
suas contas-correntes, em geral de pequena monta, fato que ocorreu com a impugnante
que, por inúmeros momentos, não soube precisar a origem e/ou a natureza de alguns
depósitos verificados durante os anos-calendário 2.003 e 2.004 (na peça impugnatória,
às fls. 673 e 674, a contribuinte discriminou depósitos bancários efetuados nos anos-
calendário 2.003 e 2.004, nos montantes de R$ 12.656,37 e R$ 33.578,80,
respectivamente, sobre os quais deixou de se manifestar;
3.12- os chamados "depósitos sem manifestação do contribuinte" perfazem um
total de RS 12.656,37, para o ano-calendário 2.003 e RS 33.578, 80, para o ano-
calendário 2.004, percebendo-se, em ambos os casos, tratar-se de depósitos de
pequeno valor, assim considerados os inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não
ultrapasse R$ 80.000,00 no ano e, não bastasse o descabimento do lançamento
baseado exclusivamente em depósitos bancários, por não caracterizarem
disponibilidade econômica de renda e proventos, o inciso n, do § 3o, do artigo 42 da
Lei n° 9.430/1.996 proíbe o lançamento com base em depósitos/créditos bancários não
comprovados, que não alcancem os valores limites -individual de RS 12.000,00 e
anual de RS 80.000,00 (reproduz Jurisprudência);
3.13- ante o exposto, uma vez mais obrigatória, também, a exclusão dos valores
de RS 12.656,37 (ano 2.003) e RS 33.578,80 (ano 2.004) da base de cálculo do
lançamento aqui combatido;
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

III- DOS DEMAIS DEPÓSITOS
3.14- em 2.003, a contribuinte, ora impugnante. fez circular em suas contas
bancárias a quantia não identificada de R$ 27.140,00, e depósitos sem composição
comprovada, no montante de RS 26.255,00, assim como durante o ano-calendário
2.004, os valores atingiram os montantes de RS 35.205,43 e RS 7.550,00,
respectivamente, sendo que nenhum dos depósitos atingiu o limite unitário de RS
12.000,00, tampouco o total anual de R$ 80.000,00 (R$ 66.051,87 em 2.003 e R$
76.334,23 em 2.004), sendo indevida, portanto, qualquer tributação sobre tais valores,
que devem ser excluídos da base de cálculo do tributo pretendido (na peça
impugnatória, às fls. 676, 677,678 e 679, a contribuinte discrimina depósitos bancários
sem correspondência/vínculo documental e sem composição comprovada, nos totais
acima citados);
IV- DA CONCLUSÃO
3.15- assim sendo, devem ser excluídos da base de cálculo do Auto de Infração
todos os valores discriminados ao longo desta impugnação, por medida de direito,
preponderando no Brasil a Teoria dos Motivos Determinantes, no que respeita aos
Atos Administrativos, ou seja. se o motivo que ensejai' qualquer ato administrativo
estiver eivado de impropriedade, formal ou material, esse ato é nulo:
V- DOS PEDIDOS
3.16- ante o exposto, requer:
a) sejam excluídos da base de cálculo do lançamento combatido os valores
correspondentes a depósitos decorrentes de empréstimo entre pessoas físicas:
b) sejam excluídos da base de cálculo do lançamento combatido os valores
correspondentes aos alugueres percebidos pela impugnante durante os anos-calendário
2.003 e 2.004:
c) sejam excluídos da base de cálculo do lançamento combatido os valores de
depósitos até então constantes como "sem manifestação" desta contribuinte,
juntamente com os demais depósitos, pelos motivos de direito e de fato já
evidenciados:
d) seja determinada a nulidade do Auto de Infração decorrente da MPF
0819000/01565/06 e todos os seus efeitos, declarando-se a inexigibilidade do tributo
nele presente, das multas a ele acrescidas e dos juros de mora, extinguindo-o de plano:
e) sejam acatados os novos documentos trazidos ao conhecimento desta
Delegacia de Julgamento, no exercício do contraditório e da ampla defesa, facultando
sejam requeridos outros tantos que entenda necessários ao esclarecimento dos fatos
narrados;
f) seja conhecida e provida a presente impugnação e, no mérito, julgada
totalmente procedente.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, cujas conclusões estão sintetizadas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OPERAÇÕES DE
MÚTUO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Uma vez constar dos autos transferências
de numerários que. em termos de datas e valores, comprovam que parte dos créditos
bancários autuados tiveram origem no recebimento de recursos por parte da
contribuinte, decorrentes de operações de mútuo, é de se excluir da tributação os
respectivos valores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Somente não serão considerados, paia efeito de tributação, os créditos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000.00 (doze mil reais), se o somatório desses créditos não
ultrapasse, no ano-calendário. o valor de R$ 80.000,00. sendo que esse limite anual do
montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a
R$ 12.000.00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de depósito ou de
investimento, cuja titularidade seja do contribuinte. Assim sendo, há que se manter a
tributação, nos anos-calendário 2.003 e 2.004. de todos os créditos tributários inferiores
ou iguais a R$ 12.000.00 que remanesceram não comprovados, uma vez que sua soma.
em cada um dos citados anos-calendário. ultrapassou o valor limite de R$ 80.000.00.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 06 de maio de 2013, conforme fl. 727, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 730 a 745, em 01 de agosto
de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da ação fiscal, dos argumentos expressos na impugnação e
das conclusões da decisão recorrida, o contribuinte apresenta seu descontentamento em ralação à
decisão de 1a Instância que, embora tenha afastado parte da autuação reconhecendo valores
depositados pelo Sr. Luiz Mazzarolo em decorrência de empréstimos, estaria eivada de
insegurança ao adotar “dois pesos e duas medidas” para situações idênticas.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
DO DIREITO
Dos Créditos Decorrentes de Contrato De Mútuo
Afirma a defesa que a Decisão desconsiderou o fato de que cheques de uma
mesma agência são ordens de pagamento à vista e quando forem do mesmo banco do favorecido
são compensados como se dinheiro fossem, havendo situações em que os valores foram
integralmente depositados ou, ainda, apenas parcialmente, com a diferença sacada em dinheiro.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

Sustenta que tal prática de compensação é regulada pelo Banco Central e reitera
os argumentos já formalizados com a impugnação.
Sobre o tema, em apertada síntese, a Autoridade julgadora de 1a Instância se
manifestou no sentido de que os contratos de mútuo e as notas promissórias apresentados, ainda
que tais ajustes fossem informados na DIRPF do autuado, o que não ocorreu no presente caso,
não seriam suficientes para atestar a efetividade da operação. Ainda assim, ao identificar cheques
e TED que entendeu comprovadamente originados de tal ajuste, entendeu por excluir parte da
omissão apurada pela fiscalização.
Não é a primeira vez que este Relator apresenta a este Colegiado Administrativo
considerações sobre tal matéria e em todas as oportunidade deixou-se claro o seu alinhamento à
corrente de pensamento que considera menos importante os aspectos formais dos instrumentos
de mútuo, prestigiando a essência das operações, em particular quando estas ocorrem entre
pessoas próximas, justificando-se, vez ou outra, alguma medida de informalidade.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediante os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, afirmando que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Entendo que não há dúvidas de que mutuante e mutuário são absolutamente livres
para estabelecer taxas, prazos e valores das operações, não cabendo ao Fisco avaliar os ajustes a
partir de tais aspectos.
Não obstante, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão das
formalidades de um contrato de mútuo, em particular neste caso em que a Decisão de 1a
Instância superou tacitamente tais exigências, temos que, sinteticamente, a manutenção da
autuação sobre parte dos valores supostamente relacionados a tais ajustes particulares
decorreram da falta de correspondência de valores entre os documentos de origem e os
respectivos créditos bancários efetuados.
Tal discrepância, total ou parcialmente, pode ser explicada pelas alegações
recursais. Contudo, na forma como se apresentam tais operações de crédito, não se pode
concordar com as conclusões da Decisão recorrida.
Muito embora a Autoridade Julgadora tenha caminhado com louvor quando
concluiu que meros contratos ou notas promissórias ou mesmo informação em DIRPF não são
suficientes à comprovação de um mútuo, sendo necessário confirmar a movimentação dos
recursos envolvidos, acabou por acolher em parte as pretensões da defesa exclusivamente em
razão da comprovação da origem dos valores, sem se ater em outra questão absolutamente
importante e indispensável que é o retorno do numerário, o qual é o natural fechamento de uma
operação de crédito. O dinheiro vem e, depois, volta, não fazendo sentido entender que têm
natureza de mútuo operações que se dão em apenas uma direção, não concluindo o fluxo
financeiro característico de tais ajustes.
Nota-se que foi exatamente esta a conclusão da Autoridade lançadora, ao afirmar,
em fl. 649, que não puderam ser aceitas as justificativas de depósitos apresentadas como sendo
de origem de "Dr. Luiz", uma vez que, embora acompanhadas de cópias de cheques ou
comprovante de transferências bancárias, não demonstraram a natureza da operação que deu
causa aos créditos.
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

No caso dos autos, a principal fonte pagadora do recorrente, devidamente
informada em sua Declaração de Rendimentos, é a pessoa jurídica ETAPLAN ASSESSORIA
LTDA. - INCENTIVOS FISCAIS, empresa que, por acaso, conforme se vê no quadro abaixo,
tem como sócios Administradores o próprio recorrente e o Sr. Luiz Mazzarolo Neto (mutuante),
evidenciando que a relação entre este e o contribuinte fiscalizado se explica para além de uma
nobre e valorosa amizade.

Tal relação de cunho societário poderia explicar, por exemplo, a disponibilização
de uma linha de crédito em forma de um contracorrente, em que o mutuário poderia utilizar o
numerário disponibilizado à medida de sua necessidade, sendo que tais necessidades acabam por
ocorrer de forma “picada” em vários dias do mês e em várias parcelas em um mesmo dia.
Assim, dada a inexistência de verossimilhança, os elementos contidos nos autos
não são suficientes à formação da convicção deste Relator quanto à essência das alegadas
operações de mútuo, independentemente de terem sido ou não comprovadas a origens do
numerário, já que a comprovação da origem no curso do contencioso fiscal não tem o condão de
desobrigar o contribuinte de demonstrar a natureza dos valores envolvidos, que, ao que se
mostra, de fato, nada tem a ver com empréstimos.
Ainda assim, vale ressaltar que a falta de correspondência de valores que motivou
o não acolhimento das alegações da impugnação tem absoluta procedência, já que não torna
inequívoca a alegação recursal de que tais valores são efetivamente os mesmos.
Como se vê, estamos diante de administradores que, até mesmo em razão do
ofício, deveriam adotar mais cautela nos registros das operações da qual participam. Afinal, mais
do que evidenciarem absoluta correção na condução de algumas operações, há a necessidade de
que esta regularidade seja aparente.
Portanto, neste tema, nego provimento ao recurso voluntário.
DO RECEBIMENTO DE ALUGUEL
A defesa sustenta que a Decisão recorrida, de forma rasa, desconsiderou créditos
efetuados em suas contas bancárias a título de aluguel ou pró-labore recebido da mesma
ETAPLAN Assessoria, basicamente pela mesma falta de correspondência de valores entre os
documentos de origem e o crédito efetivo.
Sobre a matéria, assim se manifestou o Julgador de 1a Instância:
35. No caso em análise, não existe coincidência de valores entre os depósitos
discriminados na peça impugnatória, às fls. 671 (item 3.8 do Relatório do presente
Acórdão) e objetos de tributação, e os rendimentos de aluguéis constantes das DIRFs
(Declarações de Impostos de Renda Retidos na Fonte) de fls 451 a 455, apresentadas
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

pela empresa Etaplan Assessoria Ltda Incentivos Fiscais, CNPJ 01.272.504/000123, o
que prejudica a comprovação da origem dos correspondentes créditos bancários.
Ocorre que a defesa junta uma planilha em que justifica créditos em conta, por
exemplo, a título de aluguel, sem qualquer regularidade de valores e período, objetivando
comprovar sua origem com indicação de numerário informado em Dirf (fl. 453) no montante
mensal de R$ 2.200,00. Não se pode conceber que um crédito de R$ 800,00 em 06 de maio de
2003 tenha sua origem comprovada por um aluguel de R$ 2.200,00, ou mesmo que os mesmos
R$ 2.200,00, mas referente a outubro, sejam a origem de um crédito de R$ 2.855,00 no mesmo
mês.
Fica a ressalva de que a juntada de apenas parte do livro diário não permite
maiores considerações sobre as alegações recursais. Não é possível saber, por exemplo, quanto e
quando a empresa registrou o pagamento dos aluguéis nos citados meses de maio e outubro de
2003, sendo certo que este dispêndio, no exato valor de R$ 2.200,00 aparece em outros meses
(ex: fl. 460 e 463).
O mesmo raciocínio vale para o suposto crédito de pró-labore. Em fl. 429, há, em
uma cópia do livro diário da Etaplan, o registro de um “pagamento para débito em conta
corrente”, em favor do autuado, na ordem de R$ 12.000,00, frise-se sem qualquer indicação de
corresponder realmente a pró-labore. A partir de tal registro, a defesa busca comprovar um
crédito de R$ 11.000,00. Contudo, o mesmo livro diário evidencia outros registros idênticos
(pagamento para débito em conta corrente), sem que se note a mesma correspondência nos
extratos da mesma instituição financeira.
Ora, conceber que tais valores sejam os mesmos é crer que a empresa paga pró-
labore aos seus administradores, em dinheiro, um mês em cada instituição e, ainda, deixa de
informar tais valores ao Fisco, já que pró-labore é rendimento do trabalho e assim deveria ter
sido informado em DIRF pela citada fonte pagadora, ao contrário do que foi feito, já que o
documento de fl. 452 evidencia um único crédito ocorrido em janeiro/03 e o livro diário aponta
diversos outros créditos dessa natureza, com destaque para os contidos em fl 462, que alcançam
R$ 30.000,00.
Pelo que se apresenta nos autos, o tal contrato de empréstimo formulado com o
amigo/sócio Sr. Luiz Mazzarolo se assemelha aos diversos casos já vistos nesta Turma de
julgamento em que crédito aos sócios são disponibilizados por suas empresas na modalidade de
conta corrente, a título de mútuo, sem que haja, como regra, qualquer intenção de retorno aos
cofres da pessoa jurídica, tudo para dar uma roupagem de operação de crédito a valores que não
têm esta essência.
Assim, correta a DRJ ao não acolher a comprovação de origem de valores que não
apresentam compatibilidade, já que, de fato, não há como atestar que são relativos a
empréstimos.
A falta de compatibilidade acima tratada também se refletiu no ano de 2004 e, da
mesma forma, se apresenta regular o lançamento e a Decisão recorrida, não competindo a este
Relator responder ao questionamento da defesa sobre o motivo de terem sido acolhidas
comprovações semelhantes em outros meses, já que tal acolhimento não faz parte do litígio
fiscal. Da mesma forma, não pode este Relator se voltar contra o deferimento parcial do pleito
em sede de impugnação, já que inexistente recurso de ofício, o que torna incabível a reforma da
decisão para prejudicar o recorrente.
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

Ainda que a pessoa física esteja desobrigada de manter escrituração contábil,
conforme já dito alhures, não está desobrigada de comprovar a natureza dos valores que lhe são
creditados, sob pena de serem levados ao ajuste anual, já que esta é a regra geral;
Por outro lado, ainda que o art. 42 da Lei 9430/96 trate de uma presunção legal de
omissão de rendimentos no caso que cita (não comprovação da origem de créditos em conta de
depósito), deixa claro que, comprovada a origem, os valores deverão ser tributados aplicando-se
as normas especificas, do que depende, naturalmente, que o contribuinte demonstre a natureza do
numerário.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário no presente tema.
Dos Créditos inferiores a R$ 12.000,00 que não excedam a R$ 80.000,00
Por fim a defesa requer a exclusão dos créditos bancários considerados no
lançamento inferiores a R$ 12.000,00, sob o argumento de que tal medida tem amparo no inciso
II do § 3o da Lei 9.430/961.
Sobre este tema, a Delegacia de julgamento acertadamente concluiu:
39. Pela análise da Planilha de Créditos Não Comprovados (fls. 2.317 a 2.319) e
considerando as justificativas da origem dos créditos bancários apresentadas pelo
impugnante e acima analisadas, constata-se, em relação aos anos-calendário 2.002,
2.003 e 2.004, a seguinte somatória dos créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 que
remanesceram não comprovados:

40. Assim sendo, deve ser mantida a tributação, nos anos-calendário 2.003 e 2.004, de
todos os créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 que restaram não comprovados,
nos montantes de R$ 109.101,37 e R$ 125.386,23, respectivamente, por terem
ultrapassado, em cada um dos correspondentes anos-calendário, o valor limite de R$
80.000,00.
A peça recursal não se insurge propriamente sobre as conclusões da DRJ, apenas
atacando-a de forma genérica. Não obstante, ainda que tenha havido erro material na indicação
das folhas em que se encontram planilhados os créditos considerados não comprovados, em uma
análise rápida de fl. 623 e ss, é possível constatar a inexistência de um único crédito bancário
lançado superior a R$ 12.000,00, do que resulta a conclusão de que o somatório dos depósitos
inferiores a R$ 12.000,00 coincide exatamente com a omissão de rendimento apurada pela
fiscalização, R$ 139.051,37 e R$ 166.386,23. Assim, ainda que excluída a parte considerada no
julgamento de 1a Instância, conforme se vê na planilha acima, remanesce omissão superior a R$
80.000,00 em cada ano calendário, não se aplicando, portanto, o citado o inciso II do § 3o da Lei
9.430/96, sendo certo que tal avaliação deve se dar de forma consolidada no período de apuração
e não por conta bancária analisada.
Assim, nada a prover.

1 II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no
9.481, de 1997)
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005227/2008-35

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital